Tribunal: TJPA
Processo: 0012737-65.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012737-65.2014.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, FABRICIO NAZARENO DA SILVA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012737-65.2014.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOTORA ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS E FABRICIO NAZARENO DA SILVA COSTA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 343/2006). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSBILIDADE. ILICITUDE DE PROVAS.

REFORMA DA
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

Constata-se que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que, sem fundada suspeita, realizaram busca pessoal no acusado, bem como violaram seu domicílio, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

Os agentes realizaram busca na residência dos apelados sob o fundamento de atitude suspeita. Embora tenha sido encontrado com os apelados
38 (trinta e oito) petecas da substância conhecida por COCAÍNA, e um veículo automotor que havia sido roubado, da marca VW/GOL, cor Vermelha, Chassi 9BWAB45U1EP004757, placa adulterada OTS-2019, Placa original OTT2919
, ainda assim, os policiais ingressaram em sua residência, sem a devida autorização, todavia, nem mesmo a apreensão de drogas em poder dos agentes autoriza a invasão a domicílio e a realização de buscas sem autorização judicial – precedentes do STJ. Ausência de suspeita fundada de que o apelante estivesse na posse de drogas ou arma, não havendo qualquer outro elemento indicativo de crime. A
BSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer
do recurso e no mérito
pelo
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
29
de outubro de 2024.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0012737-65.2014.814.0006

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA ANA CAROLINA VILHENA GONÇALVES

DEFENSORIA PÚBLICA:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA/ GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS E FABRICIO NAZARENO DA SILVA COSTA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
, que a ABSOLVEU os acusados
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS E FABRICIO NAZARENO DA SILVA COSTA,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal
.

Narrou a
denúncia, (id.19660353
),
que no dia 05/08/2014, por volta das 10hs, os denunciados foram presos em flagrante, na Rua Águas Claras, Conjunto Girassol, bairro Águas Brancas, no município de Ananindeua, após serem flagrados com a quantia de 38 (trinta e oito) petecas da substância conhecida por COCAÍNA, pertencente ao denunciado GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, assim como foi encontrado um veículo automotor que havia sido roubado, da marca VW/GOL, cor Vermelha, Chassi 9BWAB45U1EP004757, placa adulterada OTS-2019, Placa original OTT2919, cuja chave do veículo foi encontrada com o denunciado FABRÍCIO NAZARENO DA SILVA COSTA .

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada FABRÍCIO NAZARENO DA SILVA COSTA, na sanção punitiva do art. 180, § 1º, do CPB, e quanto ao denunciado GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS, as sanções punitivas no art. 33,
caput,
da nº Lei 11.343/06.

Laudo nº 111/2014 – Toxicológico Definitivo. (id.19660353-pág.8)

Recebimento da Denúncia em
22 de setembro de 2014
. (id.19660353)

Defesa Prévia. (id.19660354; 19660355)

Boletim de Ocorrência Policial Militar – Corregedoria de Polícia Militar. (id.19660354)

Termo de Audiência. (id.19660358)

Alegações finais do Ministério Público. (id.19660359)

Alegações finais da Defesa. (id.19660361;19660362)

Certidão judicial. (id.19660362;19660363)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.19660367)

Laudo de Constatação nº 46/2014. (id.19660367)

Em sentença prolatada em
20 de março de 2024
(id. 196604144), o Juízo
a quo
,
julgou improcedente a denúncia
, para ABSOLVER os réus GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e FABRÍCIO NAZARENO DA SILVA COSTA, pela prática do crime previsto no art. 33, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Em suas
razões recursais (id.19660422
)
,
o Ministério Público requereu:
1)
a reforma da sentença para condenar os apelados GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS e FABRÍCIO NAZARENO DA SILVA COSTA, nas penas do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006.

Em
contrarrazões (id.19660425
)
,
a Defensoria Pública requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.21139843), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Francisco Barbosa Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial
provimento
do presente recurso de apelação, para que o apelado GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS seja condenado pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso, para julgamento em plenário virtual

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, t
rata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público
,
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua-PA
, que a
ABSOLVEU
os acusados
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS E FABRICIO NAZARENO DA SILVA COSTA,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal
.

O Ministério Público irresignado com a referida sentença absolutória, sob a alegação de existirem provas suficientes que as drogas se encontravam na residência dos réus, conforme depoimentos colhidos pelos policiais que realizaram a diligência, razão pela qual devem ser condenados, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Impende nesse momento explicitar que o crime imputado aos apelados é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33
.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo e ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do
Laudo Toxicológico
definitivo e Termo Apreensão de Objeto, juntados
aos autos
que confirmou se tratar de substâncias ilícitas (COCAÍNA) as encontradas na residência dos oras apelados, tendo estes incorridos em um daqueles verbos previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 que, como já demonstrado, é misto alternativo e prevê múltiplas condutas, podendo os agentes incorrerem no crime ao praticar qualquer uma delas.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com os fatos narrados na investigação, pelos policiais, no qual narraram de forma unânime que faziam ronda de rotina quando visualizaram os acusados em atitudes suspeitas, entrando em uma residência. Relatando ainda que após realizarem revista no interior do imóvel onde os réus residiam, localizaram entorpecentes (COCAÍNA), além de um veículo com registro de roubo, circunstâncias que foram presos e apresentados à autoridade policial.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, efetivamente
merece destaque o depoimento prestado pel
os policiais que participam da diligência que culmina com a prisão dos agentes infratores, contudo, tal relato tem que se mostrar apto à constatação da traficância, o que objetivamente não se denota no presente caso, onde tudo o que restou comprovado foi a apreensão de certa quantidade de droga e um veículo com registro de roubo, como se observa dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências de busca e apreensão, depoimentos colacionados em mídia aos autos e que peço vênia para não reproduzir.

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial só é legítimo — a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno — quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito.
São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos.

O ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, adotou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 603.616
para reconhecer a nulidade das provas obtidas em decorrência de busca domiciliar por "atitude suspeita".

No presente caso, os policiais MICHEL HENRIQUE BARRETO CRUZ, ARLYSON REIS DIAS e RONY WILLIAM LIMA DE AVIZ, após patrulhamento de rotina, pelo bairro de Água Branca, no Conjunto Girassol e ao trafegarem pela rua Águas Claras, quando viram os indiciados, que ao perceberam a presença dos agentes adentraram na residência, o que levou os agentes, por tais atitudes suspeitas, fazerem a abordagem dos indiciados, conforme depoimento colhidos em delegacia (id.19660364-pág.4,5 e 6)

É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos
.
E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias, não apenas históricas, mas atuais, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.

Há entendimento das Cortes Superiores a importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio
,
de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral, pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro, e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.

Tem-se, da análise das provas dos autos, em especial dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da diligência, a total improcedência da irresignação do Ministério Público, pois verifica-se que as provas carreadas aos autos foram obtidas por meio ilícito, já que resultantes de violação de domicílio, contaminando, dessa forma, toda a instrução processual
.

Acerca da questão, o
princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, presente no artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna de 1988, determina que "
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial"

No caso da inviolabilidade domiciliar, em geral, é necessário o controle judicial prévio. Para isso, o juiz analisa a existência de justa causa para a medida, na forma do art. 240, §1º, do CPP, verificando se estão presentes as “
fundadas razões”
para a medida e, se for o caso, determina a expedição do mandado de busca e apreensão, sendo exceção a tal regra o flagrante delito, que dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em casa.

Portanto, antes de adotar tal procedimento, a

autoridade policial deve certificar-se de que havia elementos suficientes para caracterizar a suspeita da existência de uma situação que autorize o ingresso forçado em domicílio, o que efetivamente não ocorreu nos autos, e tal proceder visa a proteção da sociedade contra a busca arbitrária e exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não cabendo sua comprovação
a posteriori
, depois de já violado o domicílio, sob pena de enfraquecer o comando constitucional, que deve ser assegurado a todos os cidadãos, sendo neste sentido a jurisprudência, veja-se:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA PESSOAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDADA SUSPEITA INEXISTENTE. BUSCA DOMICILIAR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. PRECEDENTES. 1.
Nesta Corte Superior, prevalece o entendimento de que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e, portanto, não legitima o ingresso de policiais em domicílio, nem mesmo a busca pessoal
, fundamentada no art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, porquanto se exige a presença de fundada suspeita para que o procedimento persecutório esteja autorizado e, portanto, válido. 2. As circunstâncias que antecederam a busca pessoal e o ingresso dos policiais no domicílio do paciente estavam amparadas apenas na denúncia anônima, não existindo as fundadas razões que os justificassem, e também não ficou devidamente demonstrada a autorização voluntária. 3. Ordem concedida para, reconhecendo a nulidade das provas obtidas ilicitamente, bem como as delas derivadas, absolver o paciente com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal - Ação Penal n. 0000091-82.2019.8.19.0014. (STJ - HC: 733082 RJ 2022/0094750-3, Data de Julgamento: 07/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. Réu abordado em patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de tráfico. Apreensão de 32 porções de cocaína pesando 9g com embalagem e R$ 296,00. Acusado que, em interrogatório, admitiu ser usuário de cocaína e referiu estar no local para adquiri entorpecente. Hipótese acusatória não amparada por elementos de prova.
Inexistência de investigação prévia. Ausência de visualização de atos de traficância. Réu absolutamente primário. Quantidade de droga compatível com a destinação para uso pessoal alegada pelo réu. Insuficiência de provas que torna impositiva a absolvição
. Relator vencido. RECURSO PROVIDO, POR MAIORIA. (Apelação Crime Nº 70078256914, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 20/03/2019). (TJ-RS - ACR: 70078256914 RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Data de Julgamento: 20/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/04/2019).

No caso dos autos, a ação policial foi baseada unicamente “
atitude suspeita
”, a partir da qual os agentes policiais decidiram invadir o domicílio dos apelados, existindo mera suspeita de que ali acontecia a prática de um crime, não restando caracterizadas as fundadas razões necessárias a autorizar a entrada no domicílio dos apelados, e sem autorização.

No mesmo sentido, o STJ possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário, para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. A Suprema Corte, no julgamento do
Recurso Extraordinário n. 1.342.077/SP
, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, declarou a nulidade do referido "tão somente na parte em que entendeu pela necessidade de documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação". No caso em apreço, verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que o ingresso no domicílio seja reputado legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais. Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares abordaram a ré/apelante na porta de sua residência, e que teria franqueado a entrada dos agentes, e ao ser feita a revista no imóvel foram encontradas as drogas no seu interior.

Os apelados ao serem ouvidos em delegacia e juízo, afirmam claramente que houve invasão de domicílio, sem que houvesse autorização da entrada dos agentes públicos.

Há evidência, que os réus jamais permitiram o acesso voluntário da polícia para entrar em sua residência, tratando-se de tráfico de entorpecente, pois não formariam provas contra si mesmos, a não ser que fossem coagidos para tal intento.

Ademais, não há nenhum registro de consentimento dos moradores, ora apeladose, para a realização de busca domiciliar, contrariando a atual jurisprudência do STJ

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (395,17 G DE MACONHA E 229,26 G DE COCAÍNA). CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA INVASÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO PARA INVALIDAR, POR ILEGAL, A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ORA RECORRENTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. 1. A Sexta Turma deste Tribunal Superior tem entendimento de que o ingresso regular em domicílio alheio é possível apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência ? cuja urgência em sua cessação demande ação imediata ( HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021). 2. No caso, a decisão agravada deve ser mantida, pois esta Corte Superior tem entendido, quanto ao ingresso forçado em domicílio, que não é suficiente apenas a ocorrência de crime permanente, sendo necessárias fundadas razões de que um delito está sendo cometido, para assim justificar a entrada na residência do agente, ou, ainda, autorização para que os policiais entrem no domicílio. Segundo a nova orientação jurisprudencial, o ônus de comprovar a higidez dessa autorização, com prova da voluntariedade do consentimento, recai sobre o estado acusador ( HC n. 685.593/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 19/10/2021). 3. Isso porque a hipótese dos autos ? abordagem policial, cujo objetivo era averiguar a informação recebida, via COPOM, de que algumas pessoas estariam manuseando arma de fogo em uma área verde da comercial da Quadra 17, em frente ao ?Rota Burguer?, em Sobradinho/DF e, ao chegar ao local, os agentes públicos surpreenderam o recorrente na posse de entorpecentes (fl. 93) ? não constitui justa causa para incursão no domicílio do agravo, pois não restou caracterizada situação de urgência, que impediria obtenção de mandado judicial, nem se provou a voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência. 4. Ademais, não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, a verificação de atitude suspeita do paciente ou mesmo a sua fuga no momento da abordagem, tampouco a apreensão da droga em sua posse. Relativamente à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar ( HC n. 694.509/GO, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022). 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no RHC: 162394 DF 2022/0082438-0, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022)

Ressalto mais uma vez, se os policiais tinham fundadas suspeitas de que havia drogas ou produtos de crime naquela residência, deveriam monitorar o local e obter junto ao Poder Judiciário o competente mandado de busca e apreensão, contudo, nenhuma providência foi tomada nesse sentido, o que compromete bastante a credibilidade da prova.

Acerca da questão, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário 603.616, resolvendo controvérsia, fixou tese com repercussão geral, veja-se
:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas raz
õ
es, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situa
ç
ã
o de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
”
(RG RE 603616 RO, Publica
ç

o, DJe-190 08-10-2010, Julgamento, 27 de maio de 2010, Relator, Min. GILMAR MENDES)

Relativamente à autorização para ingresso no domicílio,
não há nenhum registro de consentimento dos moradores para a realização de busca domiciliar,
tem-se, portanto, que as provas colhidas se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais que violaram o domicílio dos apelados, não servindo de suporte hábil a sustentar uma condenação.

É cediço que a simples existência de denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos da prática de crime, não configura fundadas razões e não legitima o ingresso de policiais em domicílio, se mostrando a prova ilícita, sendo, portanto, nula de pleno direito, e, ausente
provas sólidas para a formação do seu convencimento acerca do envolvimento dos acusados no tráfico ilícito de entorpecentes, não pode o juiz condenar.

Por conseguinte, a
absolvição
é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de
prova
dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Neste sentido é pacífica a jurisprudência, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E RECEPTAÇÃO - ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO - IN DUBIO PRO REO.
Sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, impõe-se a absolvição, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato (no caso, dolo) deve ser resolvida em favor do imputado, conforme o princípio in dubio pro reo
. (TJ-MG - APR: 10223150149134001 Divinópolis, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
Havendo dúvida quanto à autoria dos delitos, a absolvição do acusado é medida que se impõe, em observância ao brocardo latino "in dúbio pro reo".
Improvimento ao recurso é medida que se impõe.(TJ-MG - APR: 10051210006543001 Bambuí, Relator: Antônio Carlos Cruvinel, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Ressalto que, como cediço, é vedada a prolação de decreto condenatório quando ausente suporte probatório, pois elementos indiciários podem ser utilizados para endossar a denúncia e não para formar e determinar o convencimento decisório.

Pode até ser que a apelados tenham praticado o ilícito que lhe fora imputado na exordial acusatória, entretanto, a prova produzida não permite um juízo de certeza, induvidoso, a respeito da autoria, e a
condenação
deve basear-se num cunho de certeza, pois, havendo dúvidas, por menor que sejam, a absolvição é medida que se impõe, uma vez que em matéria criminal, tudo deve ser preciso e certo.

Inexistindo
à autorização para ingresso no domicílio, não há nenhum registro de consentimento do morador para a realização de busca domiciliar
(
HC n. 694.509/GO
, Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/3/2022).

A imprecisão probatória é sinônimo de
ausência
de prova suficiente para a
condenação
, pois é princípio basilar do processo penal que uma pessoa somente pode ser condenada quando estabelecidos, de modo cabal e incontroverso, todos os elementos configuradores do tipo penal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO,
para manter a absolvição dos oras apelados
GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS E FABRICIO NAZARENO DA SILVA COSTA
, do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em razão da ilicitude da prova colhida, decorrente tão somente da violação de domicílio
.

É o meu voto.

Belém, 29/10/2024